Tribunal: TCU
Processo: 009.044/2012-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18459/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em expedir quitação à Ana Paula Dias Franco, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo item 9.6 do Acórdão 4636/2016-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 009.044/2012-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 001.740/2020-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 001.738/2020-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 001.752/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 001.790/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 007.136/2010-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 001.751/2020-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 001.782/2020-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 001.783/2020-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 001.787/2020-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 001.748/2020-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 001.747/2020-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 001.746/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.494/2012-1 (REPRESENTAÇÃO); Processo 001.744/2020-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 001.750/2020-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 001.741/2020-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 010.197/2015-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 001.754/2020-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 001.753/2020-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Albino José Ferreira Soares (XXX.204.984-XX); Ana Glória Gonzaga (XXX.405.984-XX); Ana Paula Dias Franco (XXX.528.724-XX); Antônio Teotônio de Assunção (XXX.308.044-XX); Distribuidora Salutte Eireli (09.193.047/0001-93); Luiz Augusto Dantas de Souza (XXX.893.697-XX); Mônica Martins dos Santos (XXX.246.404-XX); Nivane M L Calado - Me (08.404.752/0001-20); Oilzon Inácio dos Santos (XXX.381.714-XX); Onildo Camara Filho (XXX.087.744-XX); Oscar Camara Neto (XXX.433.234-XX); Ronildo de Souza Camara (XXX.988.104-XX); Severino Eronides da Silva (XXX.864.254-XX); Terezinha Alves Camilo (XXX.649.324-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Araçagi - PB. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Hugo Ribeiro Aureliano Braga (10.987/OAB-PB), Diego Fabrício Cavalcanti de Albuquerque (15577/OAB-PB) e outros, representando Albino José Ferreira Soares; José Augusto da Silva Nobre Neto (11147/OAB-PB), representando Ronildo de Souza Camara; Hugo Ribeiro Aureliano Braga (10.987/OAB-PB), Diego Fabrício Cavalcanti de Albuquerque (15577/OAB-PB) e outros, representando Severino Eronides da Silva; José Augusto da Silva Nobre Neto (11147/OAB-PB), representando Oscar Camara Neto; André Monteiro Gomes (13737/OAB-PB) e Anisio Anderson Alves das Chagas (17.567/OAB-PB), representando Oilzon Inácio dos Santos; Emmanuel Cavalcante Carvalho Neto (17782/OAB-PB) e José Jurandy Queiroga Urtiga (17680/OAB-PB), representando Terezinha Alves Camilo; Ricardo Sérvulo Fonseca da Costa (7647/OAB-PB), representando Manuel Messias Rodrigues; Rafael Santiago Alves (15975/OAB-PB), Bruno Lopes de Araújo (7588A/OAB-RN) e outros, representando Antônio Teotônio de Assunção; Tanielle Kéziah de Sousa Freire Toscano Henriques (18.326/OAB-PB) e Henrique Toscano Henriques (15196/OAB-PB), representando Ana Paula Dias Franco; Diego Fabrício Cavalcanti de Albuquerque (15577/OAB-PB) e Carlos Fabio Ismael dos Santos Lima (7776/OAB-PB), representando Onildo Camara Filho; Sharmilla Elpidio de Siqueira (16564/OAB-PB) e Diogo Maia da Silva Mariz (11328-B/OAB-PB), representando Distribuidora Salutte Eireli; Mauricio Roberto Gomes da Silva (26700/OAB-PB), representando Luiz Augusto Dantas de Souza; Rodrigo Oliveira dos Santos Lima (10478/OAB-PB) e Antonio Marcos Barbosa Bizerra (8624/OAB-PB), representando Prefeitura Municipal de Baía da Traição - PB; Sharmilla Elpidio de Siqueira (16564/OAB-PB) e Diogo Maia da Silva Mariz (11328-B/OAB-PB), representando Nivane M L Calado - Me. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.